Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONFLITO. COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. FORO. DOMICÍLIO. GUARDIÃO. INCAPAZ.
1. É competente o foro do domicílio do guardião de filho incapaz para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável.
2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.